Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DE DESPEDIDA ARBITRÁRIA. BASE DE CÁLCULO. MÉDIA DE SALÁRIOS PERCEBIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. INCLUSÃO DE RUBRICAS ESPECÍFICAS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. Condenado o ente distrital ao pagamento de indenização devida à servidora em razão da despedida arbitrária, legítima se mostra a execução após o trânsito em julgado do título judicial, desde que observados os estritos limites e termos nele estabelecidos.
2. Tratando-se de cumprimento de sentença volvido ao recebimento de salários devidos durante o período de dispensa até o fim da licença maternidade, revela-se correta a utilização da média dos salários anteriores percebidos pela servidora durante a vigência do contrato rompido, sendo-lhe assegurados todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse, considerando-se, inclusive, as rubricas relativas a auxílio-alimentação, auxílio-saúde, férias indenizadas proporcionais e 1/3 de férias.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.